Tribunal: TCU
Processo: 031.676/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10496/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria às interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.676/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Divina Maria Liduario (XXX.779.347-XX); Jaciara da Silva Assumpcao (XXX.920.497-XX); Laudicea de Meireles Passos Taira (XXX.226.237-XX); Leila Soares dos Santos (XXX.233.547-XX); Maria Erlita Adao da Silva (XXX.462.907-XX); Maria Jose Barbosa (XXX.815.604-XX); Maria das Gracas Santos (XXX.232.607-XX); Sebastiana Ferreira Vianna (XXX.517.277-XX); Sonia Correia Constantino (XXX.186.037-XX); Teresa Gomes da Silva (XXX.933.627-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.